Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-43.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014829-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO - CPF: 050.535.851-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERCILIANO PEREIRA FILHO - CPF: 023.762.139-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO –
TESE
NEGATIVA DE AUTORIA –
ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA

–

DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE

ISOLADO NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE
DO RECORRENTE NA CONDUÇÃO DO VEÍLCUO DE ORIGEM ILÍCITA
–
APREENSÃO DA
RES
NA POSSE DO ACUSADO –
RECORRENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA CONDUZINDO O VEÍCULO SUBTRAÍDO POU
C
O TEMPO ANTES –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS E ROBUSTOS – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão da
res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria
do crime de receptação
, conforme
a norma contida n
o art. 156 do Código de Processo Penal.

Conforme o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Mostra-se irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque relatam atividades corriqueiras na rotina de trabalho, sobretudo quando a essência do relato é mantida, não existindo qualquer motivo comprovado para suspeitas
quanto aos testemunhos prestados
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de

Evi
li
s
Everton Caetano de Carvalho
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano
e
0
2
(
dois
) meses
d
e reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
12
(
doze
) dias
-
multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Insurgindo-se
, a defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela absolvição do recorrente
,
ao fundamento de insuficiência probatória
, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal (id. 213466757).

Aponta

que a condenação se deu exclusivamente com lastro em elementos informativos
colhidos
durante o
i
nquérito
p
olicial e não confirmados em juízo, em manifesta
violação
ao disposto no artigo
155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o membro do
Parquet
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id. 213466760
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
por seu
eminente Pro
curador de Justiça
,
Dr.
Gerson Natalício Barbosa
,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA ADEQUADAMENTE
COMPROVADA. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id.
220438694
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...) no dia 20 de setembro de 2020, por volta de 01h00min, em via pública, na Rua das Dálias, no bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop, ELVIS EWETON CAETANO DE CARVALHO, vulgo “Alemão”, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, 01 (uma) Motoneta, Marca Yamaha, modelo
Crypton
, cor preta, placa OBM 4008, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Perciliano
Pereira Filho, que sabia ser produto de crime.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narrados, policiais militares foram acionados com informações de que uma motocicleta havia sido furtada e, a partir das características da motocicleta repassadas pela vítima, efetuaram diligências pelo bairro Jardim Imperial, ocasião em que visualizaram e abordaram o suspeito na posse da res furtiva.

Conforme se infere do caderno investigativo, o denunciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou que estava pilotando a referida motocicleta no momento de sua abordagem, conforme ID nº 41317186 – Pág. 13/14, e a motocicleta foi entregue para a vítima (termo de entrega de ID nº 41317186 – Pág. 25). (...)”

Ao fim, o
apelante

foi
condenado e,
intimado pessoalmente da sentença, manifestou o desejo de não recorrer (id.
213466755 - Pág. 4), sendo o recurso interposto pela Defesa Técnica, que pretende
sua absolvição
,
ao fundamento de insuficiência probatória.

Assevera que a condenação
se lastreou
unicamente
nos
elementos informativos
angariados
durante o Inquérito Policial e não confirmados em juízo, em manifesta ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A pretensão não
prospera
.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
res

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova
o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão,
o
termo de entrega
e
auto de avaliação indireta.

Do mesmo
modo, a autoria e o dolo direto se comprovam a partir das circunstâncias da prisão em flagrante
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao se
r
preso em flagrante
pela polícia militar, pouco tempo após a ocorrência da subtração do veículo
, o recorrente
, aduzindo ser usuário de cocaína e pasta-base,
alegou o seguinte:

“(
...)
RESPONDEU
QUE não furtou a motocicleta e que estava somente perto da mesma parado. Que é mentira que foi abordado pilotando a motocicleta. Que é tudo mentira o que os policiais militares disseram. Que estava parado perto da moto conversando com uma pessoa e somente o interrogando foi conduzido.” (id.
213466733 - Pág. 13)

Em
juízo
, o recorrente
não foi ouvido, porque
, em local incerto,
não foi localizado para o ato
.

Ouvido
no Inquérito Policial,
o
ofendido
Perciliano
Pereira Filho, asseverou que:

(...) nesta noite foi pilotando sua motocicleta juntamente com sua esposa até um bar para jantar deixando-a estacionada ao lado da calçada e entrou no local. Que quando estava indo embora percebeu que a referida motocicleta não estava mais e concluiu que havia sido furtada. Que então ligaram para a polícia militar repassando as características e a placa. Que
pouco tempo
depois

foi informado que sua motocicleta havia sido recuperada de posse de um suspeito e que deveria ir até a delegacia
. O declarante informa que apesar de estar na posse da motocicleta não possui CNH, mas que possui o CRLV
da mesma registrada
em seu nome. (...)” (Id. 41317186 – pág.9).

Ainda
,
em sede inquisitiva, o policial militar Rafael Basílio de Oliveira testificou que:

“(...) foi em radiado cia Copom, que uma motoneta Yamaha
Crypton
de cor preta de
plca
OBM-4008 havia sido furtada na data de hoje por volta das 23:05. Esta guarnição em rondas pelo Jardim Imperial, na Rua da Dálias,
se deparou com um condutor
conduzindo
uma motoneta com as características da mesma furtada momentos antes. Onde realizamos a abordagem policial e constamos que se tratava da motoneta furtada
. Diante dos fatos acionamos o guincho de plantão e encaminhamos a motoneta para o pátio do Guincho Novo Estado e conduzimos o suspeito para a delegacia para se seja tomada as medidas que caso requer (...)”
(Id. 41317186 – pág.3/6
, Sic
)

No mesmo sentido foram as declarações prestadas na Delegacia pelo policial militar Airton Junior Sampaio.

Ao serem ouvidos em juízo, tais policiais ofertaram os seguintes testemunhos:

“(...) Testemunha: Eu lembro que por volta das vinte e três horas, não exatamente, foi radiado via Copom que havia sido furtado uma motocicleta né? Uma
Crypton
. Ai de posse das características né?
Iniciamos diligências assim na região ali
e..
por volta acho da meia noite e pouco, na rua das Dálias
ai
se deparamos com a motocicleta da mesma característica né?
Ai
fomos fazer a abordagem e, via checagem Copom descobrimos que a motocicleta que havia sido furtada momentos antes né? Uma hora e pouco antes
. Promotor: O réu foi visualizado pilotando a motocicleta? Ela estava parada e ele nas proximidades? Como é que foi? O senhor se recorda dessa dinâmica? Testemunha: não me recordo muito bem, faz algum tempo né? Promotor:
O senhor se recorda de alguma versão que ele tenha apresentado sobre a origem lícita? Se ele possuía alguma documentação? Testemunha: Não senhor. Promotor: Mas foi apresentado alguma coisa nesse sentido? Testemunha: Documentação da moto não por que tinha sido furtada né?
Promotor: Não comprovou a origem lícita da motocicleta. (...)” (PM Rafael Basílio de Oliveira) – destaquei

“(...)Testemunha: Eu não me recordo muito bem da ocorrência, porém eu
lembro que a gente fez a abordagem através das características. Ai na checagem a gente constou que a moto era produto de roubo e furto
. Promotor: Essa abordagem que o senhor mencionou de características... Qual foi a
informação anterior que chegou
pra
polícia? Testemunha: Não me recordo agora, não me recordo se foi o cento e noventa que tinha repassado. Algo do tipo, não me recordo. Promotor: O senhor mencionou
ai
uma motocicleta. O senhor se recorda o modelo? Testemunha: Não eu recordo, eu dei uma lida no B.O. era uma
Crypton
né? Mas não recordo com clareza de detalhes
ai
sobre a ocorrência. Promotor: Sobre alguma versão dada pelo réu o senhor se recorda se mencionou sobre a propriedade do bem? Testemunha: Não. Promotor: E apresentou algum documento ali? Testemunha: Não. Era roubada furtada, não tinha como. (...)” (PM Airton Junior Sampaio) - destaquei

Cotejando as provas trazidas,
chega
-se
à
conclusão de que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas razoáveis de que o agente, com dolo direto, receptou o veículo automotor que sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante
conduzindo
a motocicleta que foi objeto de furto horas antes
.

A negativa de autoria

mostra-se
inverossímil e
é
totalmente
refutada
pelas narrativas apresentadas pelo
s
policiais que oficiaram no caso
.

Com efeito, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, os policiais militares relataram, assertivamente, que após receberem a informação acerca da subtração da motoneta, passaram a efetuar rondas e encontraram o recorrente
conduzindo
o veículo. Assim, este foi abordado e não apresentou qualquer justificativa para estar em poder do veículo, limitando-se a apontar que os policiais estariam mentindo.

Em juízo, a despeito de não se lembrarem precisamente da abordagem – corriqueira em sua atividade profissional –, os policiais confirmaram o teor dos depoimentos outrora prestados e reforçaram
a
apreensão da
res
em poder do recorrente
, que não deu nenhuma razão para estar na sua posse
.

Anoto, neste ponto, que o recorrente nem mesmo
cuidou de
aleg
ar
qualquer motivo plausível
que fizesse com que os policiais se prestassem a mentir para, deliberadamente, incriminá-lo.

Não existem indícios de inimizade ou perseguição, tampouco de violência policial.

A
lém
disso, não foi apresentada, muito menos comprovada
,
a existência de
um álibi razoável ou motivo
plausível
que viesse a demonstrar a boa fé na conduta
de conduzir o veículo.

Anoto
, lado outro, ter o
douto Juiz
registrado na sentença que
“
considerando que o acusado responde a outros processos criminais, inclusive com condenação transitada em julgado por prática de crime contra o patrimônio (SEEU nº 0000374-66.2015.8.11.0015), tudo indica que o fato narrado nos presentes autos não é algo isolado em sua vida, denota-se ponderável que
o mesmo
não se intimida em praticar delitos como o apurado nestes autos.”

No caso, a versão apresentada pelo recorrente
no inquérito
é
isolada nos autos, sendo refutada integralmente pelos
depoimentos prestados pelos
policiais
,
que se dignaram a comparecer em juízo e narrar o fato presenciado, bem como
a confirmar
a versão narrada em sede inquisitiva.

Registro,
a propósito
,
o teor do Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, registro que
é irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque abordagens como à presente são corriqueiras na rotina de trabalho dos militares
, sobretudo quando a essência é mantida
.

Confira-se, neste Tribunal, o entendimento
sobre a matéria
:

“(...)Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando “no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida”
(Contrarrazões nº 001265-007/2019 – Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça). (N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)”

A prova do dolo
n
o crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca
deste
quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, sobretudo em se tratando de veículos automotores, que têm sua aquisição condicionada a registros nos órgãos competentes
.

Confira-se a propósito, julgados
deste e. Tribunal de Justiça Estadual sobre o ônus da prova no crime de receptação
:

“
(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].
(...)”

(N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO – PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

No presente caso
, o veículo de origem ilícita
se encontrava na posse do Recorrente
, que o conduzia
, pouco tempo após a subtração
, gerando a presunção de sua responsabilidade.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa.

Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Tendo em vista que
não
foi
produzida

nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos,
nem mesmo no interrogatório do apelante,
de rigor a manutenção da condenação
,

tal
como posta na sentença.

Assim,
não prospera a tese
absolutóri
a
.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024